Tribunal: TJDFT
Processo: 0705393-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. DÍVIDAS DECLARADAS MAIOR QUE O PATRIMÔNIO. EVENTUAL IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO.
1. Verificado que as dívidas do espólio superam o valor do bem inventariado, alegadamente impenhorável, e inexistindo notícia de eventual ação de insolvência, não há razão para a suspensão do presente feito nos termos do art. 313 do CPC.
2. Negou-se provimento ao apelo.